Tribunal: TJDFT
Processo: 0753619-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753619-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOAO PEREIRA CARRAMILO FILHO RECLAMADO: TERCEIRA TURMA CÍVEL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre possível indeferimento da inicial, uma vez que a Reclamação foi proposta em face de acórdão proferido por Turma Cível deste TJDFT (ID 54516172), e não por alguma de suas Turmas Recursais. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2023 13:15:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador